Tribunal: TJBA
Processo: 8041819-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041819-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA LISBOA FERNANDES

Advogado(s)
:
ELIOMARA PINHEIRO DA COSTA, LIDIA LISBOA FERNANDES

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E ANIVERSÁRIO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NATUREZA DO CONTRATO RECONHECIDA COMO INDIVIDUAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos revisionais formulados em ação contra a operadora de plano de saúde Sul América Companhia de Seguro Saúde. A autora pleiteava o reconhecimento da natureza individual do contrato, a nulidade dos reajustes aplicados entre 2014 e 2019, a devolução dos valores pagos a maior e a condenação por danos morais. A sentença reconheceu o contrato como coletivo empresarial e validou os reajustes. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. No recurso, a autora sustenta erro de fato quanto à natureza do contrato e a abusividade dos aumentos, requerendo reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de plano de saúde firmado entre as partes possui natureza individual/familiar ou coletiva empresarial; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados por faixa etária e por aniversário contratual, entre 2014 e 2019, configuram abusividade; (iii) determinar se há direito à restituição dos valores pagos a maior e a respectiva forma de devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza do contrato é individual/familiar, conforme documentos apresentados (Certificado de Seguro, Condições Gerais e histórico de pagamento), inexistindo estipulante, vínculo associativo ou contratante pessoa jurídica, nos termos da RN ANS nº 195/2009. A própria ré admite a individualidade do contrato em sua contestação.

O erro de fato quanto à natureza jurídica do contrato compromete a validade da sentença, impondo a revisão do enquadramento jurídico adotado na origem.

Aplicam-se ao caso os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato antigo e não adaptado à Lei nº 9.656/1998, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.944.076/SP).

Embora válidos em tese, os reajustes por faixa etária e aniversário contratual devem observar três requisitos cumulativos (Tema 952/STJ): previsão contratual; conformidade com normas reguladoras; e ausência de percentuais desarrazoados.

Os reajustes aplicados entre 2014 e 2019 revelam-se abusivos, dado o aumento de aproximadamente 140,89% no valor das mensalidades, sem que a operadora tenha apresentado notas atuariais ou justificativas técnicas idôneas que demonstrem equilíbrio atuarial.

A ausência de demonstração técnica adequada configura violação ao art. 373, II, do CPC e infringe os deveres de transparência e boa-fé nas relações de consumo (art. 51, IV e §1º do CDC).

A autora, idosa à época dos reajustes, possui proteção reforçada pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), sendo incompatíveis reajustes que geram exclusão indireta do sistema de saúde suplementar.

A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, respeitada a prescrição trienal, com atualização desde o desembolso e juros legais a partir da citação.

A indenização por danos morais não foi objeto de impugnação específica na apelação, operando-se preclusão recursal quanto a esse pedido (art. 1.013, §1º do CPC).

Considerado o provimento do recurso, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §§ 2º e 11 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A natureza do contrato de plano de saúde firmado entre as partes é individual/familiar, e não coletivo empresarial, quando ausente estipulante ou vínculo com pessoa jurídica contratante.

Os reajustes aplicados em planos individuais antigos e não adaptados devem observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, mesmo que firmados antes da vigência da Lei nº 9.656/1998.

São abusivos os reajustes por faixa etária e aniversário contratual que, embora previstos em contrato, não sejam acompanhados de justificativas atuariais idôneas e proporcionem aumentos desarrazoados ao consumidor.

A ausência de demonstração técnica pelo fornecedor autoriza a intervenção judicial para limitar os reajustes aos índices divulgados pela ANS para planos individuais, com restituição dos valores pagos a maior, de forma simples.

A ausência de impugnação específica em sede recursal a ponto decidido na sentença acarreta preclusão recursal quanto à matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 39, V, e 51, IV e §1º; CC, art. 206, §3º, IV; CPC, arts. 373, II, e 1.013, §1º; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 195/2009; Súmula Normativa ANS nº 5/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016, DJe 19.12.2016; STJ, AgInt no REsp 1.944.076/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; TJMG, AC 1.0439.15.011785-1/002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 02.06.2020.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01